Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-45.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600556-45.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Debate Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600556-
45.2024.6.16.0199, que confirmou a decisão proferida em sede de tutela antecipada, acolheu o
parecer ministerial e julgou procedente o pedido e condenou Geraldo Gabriel Mendes e Coligação
Muda São José ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que fez com
fundamento no artigo 57-D, § 2o, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 9º-H da Resolução n.º 23.610/19.
Determinou, ainda, que os representados se abstenham de divulgar, em quaisquer redes sociais
que administram, conteúdos inverídicos ou semelhantes ao objeto desta lide, sob pena de
aplicação de nova multa, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei n. º 9504/07. (Representação
ajuizada por Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, Mobiliza e Podemos em
face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB),
com fulcro no artigo 242 do Código Eleitoral, e aos artigos 9º, caput, e 10, caput, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, na qual alegou em síntese que o representado divulgou vídeo nas redes
sociais, em que o candidato durante o debate à Prefeitura promovido pela ACIAP - Associação
Empresarial de São José dos Pinhais, realizou com críticas à atual gestão da prefeita Nina Singer,
alegando que um contrato de R$ 1.800.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) para
limpeza urbana, e que o contrato teria sido feito no período noturno, com o dinheiro dos cidadãos.
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311010
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.984

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600556-45.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DESINFORMAÇÃO. INTERNET. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
MANIPULADA
SOBRE
PROCESSO
LICITATÓRIO.
CONFIRMAÇÃO
PARCIAL
DA
CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, determinando a remoção de vídeos publicados nas redes sociais, a abstenção de novas
publicações de conteúdo similar e a aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00. A decisão de origem
fundamentou-se na divulgação de conteúdo descontextualizado e manipulador sobre processo licitatório em
andamento, que comprometeria a integridade do debate eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se a veiculação de conteúdo realizado pelos recorrentes configurou propaganda eleitoral irregular
por desinformação;
(ii) verificar a adequação da multa aplicada em primeiro grau, considerando a alegação de reincidência.

Num. 44311010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A veiculação de informações manipuladas sobre um processo licitatório público, com omissão de
elementos relevantes e distorção de dados, configura desinformação e ultrapassa os limites da liberdade de
expressão, violando a legislação eleitoral.
4 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece a possibilidade de aplicação de multa
em casos de propaganda eleitoral irregular na internet, notadamente quando há disseminação de informações
sabidamente inverídicas, em prejuízo à integridade do pleito eleitoral.
5 - A multa originalmente fixada em R$ 10.000,00 considerou a reincidência da conduta, em razão de
decisão liminar em outro processo eleitoral que impugnava o mesmo conteúdo de propaganda. Contudo, a
majoração em R$ 5.000,00 foi reduzida para R$ 2.500,00, considerando os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. Assim, a sanção final foi ajustada para R$ 7.500,00.
6 - A alegação de que a aplicação da multa configuraria dupla punição pelo mesmo fato (violação ao
princípio do non bis in idem) não se sustenta, uma vez que a majoração decorreu da reiteração da conduta,
mesmo após ciência de ordem judicial anterior.
7 - O pedido da parte recorrida para aumento da multa em razão de suposto descumprimento da liminar
proferida no presente feito foi rejeitado, pois não há elementos concretos nos autos que demonstrem tal
descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A veiculação de informações manipuladas e descontextualizadas sobre processo licitatório público
configura propaganda eleitoral irregular por desinformação, violando a integridade do processo eleitoral e os
princípios da boa-fé e do debate democrático.
2 - A reincidência de conduta ilícita eleitoral justifica a majoração da multa aplicada, ainda que não haja
decisão transitada em julgado para sua configuração no contexto eleitoral.
3 - A fixação de multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ajustando-se ao
impacto concreto da conduta e às circunstâncias do caso.
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, arts. 242 e 323; Lei nº 9.504/1997, art.
57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
9º-H.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Representação
nº
060178825,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 24/04/2024; TSE,
AgR no AREsp nº 060025892, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 10/03/2022.

DECISÃO

Num. 44311010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral por propaganda irregular ajuizada pela Coligação
PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos contra Geraldo Gabriel
Mendes e a Coligação Muda São José (PL/União/Republicanos/PRTB), alegando divulgação de
fake news em redes sociais. Os conteúdos atribuíram falsamente à gestão da prefeita Nina Singer
um contrato bilionário clandestino para limpeza urbana, fato não comprovado e ainda em fase de
licitação.
O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação, confirmando tutela antecipada
e determinando a remoção dos vídeos, a abstenção de novas publicações similares e a aplicação
de multa de R$ 10.000,00 aos representados. A decisão fundamentou-se nos arts. 242 e 323 do
Código Eleitoral e no art. 57-D da Lei n.º 9.504/1997, considerando grave a disseminação de
desinformação em prejuízo ao equilíbrio do pleito eleitoral.
Os representados recorreram aduzindo, em síntese, que a publicação realizada nas redes sociais
não constitui propaganda irregular; que tinha caráter informativo; que a utilização de linguagem
mais acessível para explicar o ocorrido, mencionando que o contrato estava "fechado", visava
informar os cidadãos; que as publicações buscaram preservar a democracia; potencial violação
ao princípio do non bis in idem.
Contrarrazões pelo representante pugnando a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhado ao NUPEC, houve manifestação inequívoca de desinteresse na conciliação.
É o relatório

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
29/09/2024 (id. 44107304) e as razões recursais foram apresentadas em 30/09/2024 (id.
44107308)

Num. 44311010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
Após intimação via mural eletrônico em 01/10/2024, o recorrido apresentou tempestivamente
suas contrarrazões em 02/10/2024.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação, confirmando tutela antecipada
e determinando a remoção dos vídeos, a abstenção de novas publicações similares e a aplicação
de multa de R$ 10.000,00 aos representados. A decisão fundamentou-se nos arts. 242 e 323 do
Código Eleitoral e no art. 57-D da Lei n.º 9.504/1997, considerando grave a disseminação de
desinformação em prejuízo ao equilíbrio do pleito eleitoral. Além disso, considerou haver
reincidência específica na propagação de conteúdo sabidamente inverídico, o que
fundamentou a exasperação da pena mínima em R$ 5.000,00, totalizando R$ 10.000,00
Os representados recorreram aduzindo, em síntese, que a publicação realizada nas redes sociais
não constituiu propaganda irregular nem negativa, mas, ao contrário, tinha caráter informativo e
foi apresentada de maneira acessível ao público. Argumentaram que o processo licitatório em
questão, embora não formalizado, já teria apenas um consórcio participante, cumprindo todos os
requisitos exigidos pelo edital, o que torna evidente sua vitória, conforme previsão expressa no
item 20.2.
Sustentaram que a utilização de linguagem mais acessível para explicar o ocorrido, mencionando
que o contrato estava "fechado", visava informar os cidadãos sobre o uso de recursos públicos e
promover transparência, de forma compatível com o direito de acesso à informação e à liberdade
de expressão.
Ademais, afirmaram que as publicações buscaram preservar a democracia ao informar os
eleitores sobre atos do poder público, sendo amparadas pelos direitos fundamentais de livre
manifestação do pensamento e acesso à informação, garantidos pela Constituição Federal (arts.
5º, IV e XIV, e 220).
Outrossim, solicitaram a reforma da decisão combatida, sustentando que os fatos narrados na
sentença basearam-se em interpretação equivocada e que as publicações não configuraram
disseminação de conteúdo inverídico nem violação à legislação eleitoral, mas legítima expressão
de opinião política no contexto democrático.
Por fim, argumentaram que a sentença majorou indevidamente a multa para R$ 10.000,00,
baseando-se na pretensa reincidência do representado em outro processo eleitoral (autos n.º
0600485-43.2024.6.16.0199), o que configura potencial violação ao princípio do non bis in idem.
Sustentam que tal fundamentação resulta na aplicação de dupla penalidade pelo mesmo fato,
ferindo o devido processo legal.
Além disso, pleiteiam que o vídeo publicado não teve o alcance popular alegado na sentença e
que apenas exerceu os direitos constitucionais de informação e liberdade de expressão, sem
prejuízo à honra de terceiros.

Num. 44311010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
A recorrida apresentou contrarrazões sustentando que os recorrentes divulgaram propaganda
eleitoral irregular e negativa, com conteúdo inverídico sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de
limpeza pública em São José dos Pinhais. Argumentou que os recorrentes distorceram o objeto
da licitação, limitando sua complexidade ao serviço de "roçada", enquanto o contrato abrange
diversas atividades, como transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.
Afirmou que nenhuma empresa foi declarada vencedora e nem contrato foi formalizado, estando
a licitação na fase de abertura de envelopes, conforme o princípio da publicidade e informações
disponíveis no portal de licitações do município. Destacou que os recorrentes criaram um estado
emocional e artificial na opinião pública, violando as regras eleitorais e disseminando
desinformação, em prejuízo à integridade do processo eleitoral.
Ressaltou que a sentença deve ser mantida, pois os vídeos induziram eleitores ao erro,
especialmente os mais vulneráveis, e violaram decisão liminar que determinava a remoção do
conteúdo. Requereu também a majoração da multa, considerando o descumprimento da liminar e
o poder econômico dos recorrentes, além do impacto significativo da desinformação no pleito
eleitoral.
Por fim, reiterou a necessidade de aplicação da multa de R$ 10.000,00 e a abstenção dos
recorrentes de realizar propaganda eleitoral com conteúdo atentatório, com base nos arts. 57-D,
§2º, da Lei 9.504/1997, e 9º-H da Resolução n.º 23.610/2019.
A Resolução 23.610/19 que dispõe sobre a propaganda eleitoral, atualmente, possui seção
destinada especificamente a combater a desinformação. Com efeito, os art. 9º e ss. contêm
disposições aplicáveis ao presente caso.
De início, o art. 9º c/c art. 9º-H impõe ao candidato apurar a fidedignidade da informação que será
divulgada, com razoável segurança, sob pena de concessão de direito de resposta, sem prejuízo
por eventual multa prevista no art. 57-D da Lei das Eleições.
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
O art. 57-D da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 30 da Resolução anteriormente mencionada,
assim dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034,

Num. 44311010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No particular, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido a possibilidade de
aplicação da referida multa por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante
veiculação de informação inverídica.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
INOMINADOS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE
INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação
no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível
ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na
propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da
internet - incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.
2. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de aplicação imediata,
não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal,
tendo em vista a circunstância de que a interpretação conferida pelo ato decisório recorrido não
implica mudança de compreensão a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas sim
somente quanto à extensão da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo
eleitoral nem interfere na igualdade de condições dos candidatos.
3. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, o autor do
comportamento ilegal não dispõe de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente
previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade
indevida de se eximir das respectivas penas.
4. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na
Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a matéria
controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as Eleições 2022, inexistindo
decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão
em sentido diverso.
5. Recurso desprovido.
[Recurso em Representação nº060178825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/04/2024,
não destacado no original].
No caso concreto, a propaganda inquinada se trata de um vídeo publicado em rede social de
Geraldo Mendes no qual ele próprio faz uso da palavra durante o debate realizado em
17/09/2024,pela ACIAP (Associação Empresarial de São José dos Pinhais), e, tece críticas ao
contrato de concessão administrativa, para exploração e prestação de serviço de limpeza pública.

Num. 44311010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
De acordo com a degravação ele afirmou:
“é muita falta de planejamento, e muito me estranha essa semana, um contrato de um bilhão e
oitocentos milhões para cortar mato, dos próximos 30 anos, na cidade de São José dos Pinhais,
um bilhão e oitocentos na calada da noite, um contrato desse tamanho, nem Curitiba tem um
contrato desse tamanho, de um bilhão e oitocentos milhões, uma concessão pública para 30
anos, para cortar mato e roçada na cidade.”
Segundo apurado pelo juízo de primeiro grau, os vídeos divulgados veiculam informação
descontextualizada e substancialmente manipulada, ao afirmar que a gestão da candidata
adversária havia firmado, na calada da noite, um contrato bilionário para simples prestação de
serviço de roçada no Município.
Na realidade, não se tratava de simples roçada, na data da divulgação ainda não havia sido
finalizada a licitação, não havendo formalização da avença, e muito menos de forma obtusa como
buscou incutir o representado.
Trata-se, na realidade, de uma parceria público-privada à época ainda em fase de propostas,
abrangendo um conjunto muito mais amplo de serviços de limpeza pública e pelo prazo de 30
anos. Conforme consta na cláusula de objeto: “Exploração e prestação do serviço de LIMPEZA
PÚBLICA, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de
limpeza urbana (RPU), resíduos Classe IIA e IIB, do Município de São José dos Pinhais.” Ou seja,
a avença busca abranger todo o serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos no
Município.
A veiculação das informações realizada pelo representado configura desinformação,
ultrapassando os limites da liberdade de expressão e comprometendo a integridade do debate
eleitoral, mormente diante da imposição de que previamente verifique a fidedignidade da
informação.
A propaganda é irregular pois, ao omitir e distorcer informações relevantes, induz o público a
interpretações equivocadas sobre o processo licitatório, o que viola os princípios da
transparência, da boa-fé e do debate democrático legítimo, configurando abuso na utilização das
redes sociais.
A manutenção da condenação revela-se, portanto, medida de rigor.
No que concerne ao valor da multa, verifica-se que, em primeiro grau, o juízo aplicou a multa no
patamar mínimo por entender que não houve gravidade além do normal e exasperou a
reprimenda em R$ 5.000,00 em razão da reiteração da conduta, uma vez que no dia 14/09/2024
havia sido concedida liminar nos autos de representação nº 0600485-43.2024.6.16.0199 para
determinar ao representado que se abstivesse de propagar conteúdo desinformativo relacionado
ao mesmo objeto dos presentes.
A exasperação é consentânea com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. PESSOA NATURAL NÃO

Num. 44311010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
CANDIDATA. IMPULSIONAMENTO. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº
30/TSE. MULTA ALÉM DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A pessoa natural não
candidata a cargo eletivo não pode veicular propaganda eleitoral na internet mediante o uso de
impulsionamento, conforme vedação contida no art. 57-C da Lei nº 9.504/97. Precedentes.2. A
reincidência da conduta irregular de impulsionamento de conteúdos e o descumprimento pelo
agravante de outras decisões judiciais liminares e condenatórias por semelhantes
irregularidades justificam a majoração da multa aplicada, com base no § 2º do art. 57-C da Lei n
9.504/1997.3. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060025892, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2022.
Segundo consta dos autos, em 14/09/2024, o juízo da 199ª zona eleitoral de São José dos
Pinhais havia concedido liminar nos autos de representação nº 0600485-43.2024.6.16.0199, que
impugnava propaganda com o mesmo teor da presente porém em plataforma diversa, para
determinar a suspensão e a abstenção de nova divulgação da mesma mensagem.
O representado, comum aos dos feitos, foi citado daquela decisão em 15/09/2024 e, no dia
17/09/2024, veiculou as publicações impugnadas no presente feito com a mesma mensagem.
Portanto, tinha ciência da determinação judicial e, deliberadamente, reiterou a conduta.
Por oportuno, é importante destacar que a "reincidência" no contexto da propaganda eleitoral não
possui os mesmos pressupostos e exegese do instituto homônimo aplicado no direito penal, ou
seja, não há necessidade de anterior decisão transitada em julgado, bastando a reiteração da
conduta para a exasperação da conduta.
Não obstante, reputa-se que a aplicação dobrada da sanção pecuniária foge aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante de uma circunstância fática na qual o próprio
juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência de elementos de maior gravidade e repercussão,
motivo pelo qual entende-se que o aumento em metade - R$ 2.500,00 - é suficiente para atender
aos escopos de repressão e prevenção a novas condutas, finalizando com uma sanção
pecuniária de R$ 7.500,00.
Diante do exposto, não há como se acolher o argumento da defesa de que a exasperação da
sanção configura dupla punição pelo mesmo fato, na medida em que ela tem como fato gerador a
reincidência da conduta mesmo ciente da ordem judicial concedida em outro feito análogo.
Da mesma forma, o argumento da recorrida, que pleiteava o aumento da pena em razão do
descumprimento de liminar não pode ser acolhido nos presentes autos, uma vez que a decisão
liminar nesse feito foi proferida em 19/09/2024 e não houve notícia de que tenha sido
descumprida após essa data.
Assim, eventual descumprimento da liminar exarada na representação outra
representação 0600485-43.2024.6.16.0199 deve nela ser apurada e, caso confirmada,
sancionada de acordo com o prudente convencimento do magistrado de primeiro grau.

Num. 44311010 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452535700000043257857
Número do documento: 24121811452535700000043257857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:19:59
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa eleitoral para o valor de R$ 7.500,00, nos termos
da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600556-45.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GERALDO
GABRIEL
MENDES,
COLIGAÇÃO
MUDA
SÃO
JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDO: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024